Tribunal: TJSP
Processo: 2155683-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado pela futilidade, tentado – Preventiva bem decretada e mantida – Paciente permaneceu foragido por mais de vinte anos – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Saúde do paciente não influencia na prisão preventiva, pois

Ementa:
HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado pela futilidade, tentado – Preventiva bem decretada e mantida – Paciente permaneceu foragido por mais de vinte anos – Não há fragilidade indiciária – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Saúde do paciente não influencia na prisão preventiva, pois vem sendo devidamente atendido no estabelecimento prisional – Fim da instrução criminal – Revogação da prisão preventiva incabível – Ordem DENEGADA.